Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005540-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOALINDAMAR PIZZATTO - CPF: 902.947.421-15 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO DIDÁTICA – RECURSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DE NOTA – INDEFERIMENTO – CRITÉRIOS NÃO DIVULGADOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública deve pautar suas ações nos estritos termos da legalidade, moralidade, proporcionalidade, eficiência, segurança jurídica e interesse público.

O ato administrativo, como manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, deve obedecer à legalidade de forma ampla, o que corresponde à sua consonância com os princípios constitucionais, importando, assim, na declaração expressa da motivação que levou a sua realização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Soalindamar Pizzatto, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Banca da Avaliação Didática do Concurso da SEDUC-MT, concedeu a ordem para determinar que a Autoridade Coatora disponibilize, em 05 (cinco) dias, rotina, expediente, planilha de avaliação da prova didática, demonstrando, de forma clara, transparente, discriminada e precisa, os resultados e notas atribuídos à prova realizada pela Impetrante no certame regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC para o cargo de Professora de Educação Básica/Educação Física – Polo Confresa/MT (id. 61376987).

Invoca o princípio da separação dos poderes e sustenta que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, devendo o Administrador fazer somente o que a lei autorizar, vedado ao Poder Judiciário a apreciação do mérito administrativo.

Salienta que os critérios adotados pela Administração e Comissão de Avaliação, para a correção da prova e exclusão da Apelada do Concurso, não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo em hipótese de ilegalidade, tendo sido expostos na resposta ao Recurso Administrativo interposto.

Esclarece que a avaliação didática consistiu em uma aula com duração de 20 minutos, a ser elaborada e apresentada pelo candidato, tendo sido a Apelante avaliada pelos critérios do plano de aula, desenvolvimento de aula e metodologia.

Alega que a revisão da correção da prova permite aferir os fundamentos da Banca Examinadora, que, de forma clara e precisa, atribuiu notas à Apelada e apontou o que faltou para que obtivesse a nota máxima em cada ponto dos critérios de correção.

Sustenta que ao Poder Judiciário não cabe interferir no conteúdo de correção da Banca Examinadora em provas subjetivas de concurso, devendo somente analisar aspectos relativos à legalidade.

Aduz que a Apelada carece de interesse processual, porquanto recebeu pontuação 69, foi considerada habilitada e já teve seu recurso administrativo respondido pela Banca Examinadora.

Esclarece que, nas provas de avaliação didática, há maior liberdade e espaço para o desenvolvimento da fundamentação, como também há maior campo de discricionariedade técnica na correção das provas, e tais critérios subjetivos não poderão ser revistos pelo Poder Judiciário.

Invoca a presunção de veracidade e legalidade dos atos públicos e afirma que a Apelada não trouxe prova pré-constituída do seu direito.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença e denegar a ordem.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou suas contrarrazões (id. 61376993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença de concessão da ordem (id. 65728990).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo, regido pelo Edital n. 01/2017, para seleção de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, a Apelada foi aprovada na prova didática com nota igual a 69 (sessenta e nove) pontos.

Não obstante habilitada naquela terceira etapa, a Apelada não se conforma com a impossibilidade de acesso aos critérios de avaliação, razão pela qual formulou o requerimento administrativo de revisão e justificação de sua nota final.

O Apelante, todavia, limitou-se a informar, sem qualquer justificativa, que o recurso administrativo havia sido indeferido (id. 61376958), o que ensejou a impetração do mandado de segurança, cuja ordem foi concedida e ensejou a interposição do presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que, ao Poder Judiciário, é permitido, tão somente, o exame da legalidade do ato administrativo, sendo da banca examinadora a competência para deliberar sobre o mérito administrativo de eventuais questionamentos feitos pelos candidatos.

No entanto, neste caso, como bem observou, em seu parecer, a douta Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, a Apelada não pretende a revisão dos critérios utilizados pela banca examinadora, mas, tão somente, o conhecimento sobre quais foram os critérios utilizados para atribuição da sua nota, direito que lhe assiste enquanto candidata.

Além de a Constituição da República assegurar a todos o direito de acesso à informação, o Processo Seletivo regido pelo
Edital n. 01/2017/SEDUC
, o órgão público deve se ater aos princípios norteadores da Administração Pública previstos no art. 37 da Carta Magna.

Ocorre que, neste caso, ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela Apelada, sem declinar justificativas e (ou) critérios, o Apelado deixou de respeitar o princípio constitucional da publicidade.

Neste particular, indispensável registrar que, em que pese ao edital do certame preveja, no item 13.12, que

Após a análise dos recursos, será publicado no site do IBFC
www.ibfc.org.br
, apenas a decisão de deferimento ou indeferimento. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos
,

por óbvio, o referido edital não se sobrepõe à Constituição Federal.

Assim, a atribuição das notas, em concursos públicos, sobretudo nas etapas cuja avaliação é subjetiva, deve ser sempre motivada, inclusive, para permitir o direito dos candidatos à recorribilidade, que somente poderá ser exercido se conhecidas as razões da Administração Pública.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO

–MAGISTRADO – PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL – PONTUAÇÃO –

ESPELHO DE PROVA –
DUE PROCESS
ADMINISTRATIVO – RESPOSTAS-PADRÃO GENÉRICAS –

ILEGALIDADE.

(...)

6. Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo.

DEVER DA MÁXIMA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DO CERTAME PÚBLICO 7. O princípio do concurso público de status constitucional (arts. 37, II, c/c 93, I, da CF/1988) tem como premissa essencial a máxima publicidade e transparência do certame. A concretização desse direito fundamental à lisura do processo seletivo se realiza pela criação de regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e do dever de motivação dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora em todas as etapas do certame, bem como pela divulgação aos candidatos, de forma a possibilitar a apresentação de questionamentos por meio da interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados.

ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ESPELHO DE PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA COM PADRÃO DE RESPOSTA GENÉRICO 8. No caso concreto, os recorrentes insurgem-se contra o espelho da prova apresentado após a realização dos testes de sentença, reputando-o genérico e carecedor de critérios de correção, o que teria inviabilizado a adequada interposição do recurso administrativo contra a nota atribuída pela Comissão.

12. Assim, considero que, no caso concreto, há de ser aplicada a parte final do precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 (RE 632.853), quando afirmou a Suprema Corte que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", por identificar ilegalidade no ato administrativo de divulgação de espelho de prova com respostas-padrão genéricas, inviabilizando o efetivo direito de recorrer dos candidatos em relação ao resultado da prova prática de sentença. (RMS 58.373/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/12/2018).

“1. A motivação, nos recursos administrativos referentes a concursos públicos, é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, §§ 1o. e 3o. da Lei 9.784/99, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

2. Com relação ao Impetrante [...] salta aos olhos a total ausência de motivação na correção das provas discursivas e nos respectivos recursos administrativos. Há apenas suposições, externadas pelos ilustres relator e revisor do feito em segundo grau, de que os apelos administrativos do Impetrante foram examinados e devidamente motivados, não tendo sido apresentadas, entretanto, motivações idôneas e circunstanciadas, nos moldes preconizados pelo já mencionado art. 50 da Lei 9.784/99. (AgRg no REsp: 1062902 DF 2008/0121725-5, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/08/2009).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, torna difícil a aferição, quiçá, impossível, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não foram abordados em sua prova, prejudicando, ou melhor, destruindo sua ampla defesa, pois dessa forma, o candidato só poderá formular recurso genérico, desconhecendo quais foram os critérios do examinador, impedindo-o de combater especificamente os pontos exigidos na resposta considerada padrão pela banca de avaliação do concurso público.

Neste espeque não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, diante da ausência de fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, bem como é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo. Recurso provido parcialmente. (N.U 1006263-24.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

Diante disso, a não revelação dos critérios adotados pela Banca Examinadora, para avaliação da prova didática a que se submeteu a Apelada, coloca em xeque a transparência e impessoalidade, princípios que devem nortear os concursos públicos, razão pela qual deve prevalecer a sentença de concessão da ordem.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada que disponibilize, em cinco dias,

“rotina/expediente/planilha de avaliação da prova didática, demonstrando de forma clara, transparente, discriminada e precisa os resultados e notas atribuídos à prova didática realizada pela impetrante, determinando ainda abertura de novo prazo para apresentação de recurso administrativo”.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RATIFICO a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 31.05.2021

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

(DOCUMENTO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELO GABINETE COMPETENTE NO PJE)

Acompanho o voto do relator para
desprover
o recurso e, em reexame necessário,
ratificar
a sentença.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 31 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021